Tribunal: STF
Processo: AO 629
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-29
Data de publicação: 2007-10-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-CUSTO/MORADIA. LEI COMPLEMENTAR ACREANA N. 60/1998. INOBSERVÂNCIA DO ART. 65, INC. II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SEGURANÇA DENEGADA. 
1. A concessão linear de auxílio-custo/moradia para Juízes e Desembargadores ativos e inativos pela Lei Complementar acreana n. 60/1998 contraria o comando normativo contido no art. 65, inc. II, da Lei Complementar n. 35/1979. 
2. O reconhecimento do direito ao auxílio-custo/moradia pleiteado pelos Impetrantes demanda a comprovação de que não existia residência oficial na comarca onde eles exerceram suas atividades judicantes, providência que há ser tomada nas vias ordinárias. 
3. Segurança denegada.